Tribunal: TJBA
Processo: 8036281-61.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
AUTOS N.º 8036281-61.2024.8.05.0000 – AÇÃO ORDINÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: ÓRGÃO ESPECIAL

AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA SOURE

ADVOGADO: GUSTAVO VIEIRA ALVES (OAB/BA Nº 29.208)

ADVOGADO: MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB/BA Nº 33.031)

RÉ
U
: ESTADO DA BAHIA

RÉU:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER

RELATOR: M
A
RIO ALBERTO HIRS

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. CONVÊNIO ESTADUAL. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. CONCEITO DE "AÇÕES SOCIAIS". INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. IMPROCEDÊNCIA.

I
. CASO EM EXAME:
1. Ação proposta por Município visando compelir o Estado e autarquia estadual à celebração de convênio sem apresentação de certidões fiscais, com base em pretensa situação de urgência social. A liminar foi inicialmente indeferida, sendo reformada, por maioria, em agravo interno. Posteriormente, opuseram-se embargos de declaração pelos réus, prejudicados em razão do julgamento definitivo da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2. Saber se é possível dispensar a exigência de regularidade fiscal para fins de celebração de convênio com ente público estadual, à luz do art. 25, § 3º, da LRF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3. Inexistência de comprovação de situação de calamidade pública ou emergência formalmente reconhecida. Interpretação restritiva da norma de exceção. Precedente do STJ reafirma necessidade de comprovação objetiva das hipóteses legais para flexibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
14. Pedido improcedente. Embargos de declaração prejudicados.

Dispositivos Relevantes Citados:
Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1.527.308/CE, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Procedimento Ordinário nº 8036281-61.2024.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE NOVA SOURE e Réus o ESTADO DA BAHIA e a CO
NDE
R – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em,

PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,

REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada
pelo ESTADO DA BAHIA, NO MÉRITO, JULGAR
IM
PROCEDENTE O PEDIDO,
nos termos do Relatório e Voto que seguem adiante.